Tribunal: STF
Processo: ARE 1536115
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:



    “(...)



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem consignou que não fora determinada a incidência da taxa SELIC concomitantemente com os juros de mora e correção monetária, mas apenas a aplicação da referida taxa sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal, atualizado monetariamente até novembro de 2021. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    ‘Ao se debruçar sobre a matéria, o Juízo a quo fundamentou, nos termos da decisão agravada, que, deveras, há vedação ao anatocismo (juros sobre juros) para a aplicação da taxa SELIC, o qual decorre de previsão infraconstitucional. Entretanto, aplica-se os ditames expressos da Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, ao alterar a Resolução 303/2019, em seu art. 22 [1] , regulamenta a matéria, no sentido de que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.



    Logo, não há excesso a decotar, na medida em que os cálculos foram devidamente homologados conforme os parâmetros legais aplicáveis.



    Confere-se que d. Juízo de origem não determinou à incidência da taxa SELIC concomitantemente com os juros de mora e correção monetária, como quer levar a crer o ente público. Mas tão somente a aplicação da referida taxa, que incidiria sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal, atualizado monetariamente até novembro de 2021, e aos juros de mora, a teor do que determina a Resolução 303/2019 – CNJ.



    (...)



    Assim, considerando que na decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública, conforme as disposições contidas no art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021 [2] e no § 1º do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem.



    Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. decisão agravada” (eDOC 7 – ID: 66819a4d, p. 8-11)



    Inicialmente, verifica-se que a matéria debatida, referente à suposta contagem de juros sobre juros em razão da aplicação da taxa Selic sobre o valor atualizado do débito, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    No mais, no que se refere à suposta existência de coisa julgada, registro que o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou o mérito do ARE 1.491.413, Rel. Min. Presidente, DJe 29.11.2024, paradigma do tema 1.360 da repercussão geral, no qual se assentou que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. Eis o acórdão deste precedente:



    (...)



    Em complemento, julgou-se o RE 1.505.031, Rel. Min. Presidente, DJe 02.12.2024, paradigma do tema 1.361 da repercussão geral, em que se assentou que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG. Confira-se a ementa deste julgado:



    (...)



    Assim, verifica-se que a subsistência de título transitado em julgado em que se preveja expressamente os índices incidentes sobre o débito não configura impedimento para a aplicação da nova legislação ou do novo entendimento jurisprudencial, nos termos dos precedentes acima destacados.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.” (eDOC 23/ID: 799312e8, p. 2-7)



    Nos presentes declaratórios, o embargante alega que a decisão foi omissa e contraditória, uma vez que teria deixado de se pronunciar sobre a necessidade de suspensão do feito diante da pendência de julgamento do tema 1.349 da repercussão geral, que trata da aplicação da Taxa Selic sobre débitos da Fazenda Pública à luz da EC 113/2021, bem como da ADI 7.435, que questiona a constitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019, utilizada como fundamento para o cálculo do débito. Defende que tais discussões possuem natureza constitucional e demandam a suspensão do processo até o pronunciamento definitivo desta Suprema Corte.



    Em suas razões, o embargante aduz que “não se está buscando aqui, rejulgamento do que já foi apreciado por esse Eg. Colegiado, mas sim, e exclusivamente, o enfrentamento de tema propostos e não apreciados para que, prestando-se a devida e adequada jurisdição, seja entregue ato jurisdicional completo para que a parte, sentindo-se prejudicado diante de eventual erro judicial, possa interpor os competentes recursos contemplados na lei e na Constituição”. (eDOC 25/ID: a6324e3e, p. 3)



    Afirma que “(...) a discussão travada nestes autos não envolve o TEMA 1.361 como invocado na fundamentação da decisão embargada, mas sim, os parâmetros de aplicação da taxa Selic à luz do que consta na EC n° 113/2021, assim, nesse ponto, mostra-se contraditória a decisão embargada em relação ao que consta na sua fundamentação que invoca a EC 113/2021”.  (eDOC 25/ID: a6324e3e, p. 4)



    Alega que “não pode prosperar a decisão embargada quando considera que o tema referente à aplicação da Selic à luz da EC n° 113/2021 debate apenas matéria de ordem infraconstitucional, eis que, como já dito e transcrito acima, matéria idêntica, foi afetada com o reconhecimento de sua repercussão geral e debate constitucional, constituindo-se no TEMA, repita-se, 1.349 perante esta Excelsa Corte”. (eDoc 25 - ID: a6324e3e, p. 5)



    Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada. 



    É o relatório.



    Decido.



    Cumpre registrar que a questão debatida nos presentes autos, qual seja a constitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019, é objeto da ADI 7435, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cujo mérito ainda não foi julgado.



    Dessa forma, diante da correlação existente entre o objeto da ADI e o objeto do recurso extraordinário, faz-se necessário o sobrestamento do recurso extraordinário de orgiem, para que o Tribunal reclamado realize a análise do caso à luz da orientação que vier a ser firmada na ação direta.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada, julgo prejudicado os embargos de declaração e determino o sobrestamento do feito no tribunal de origem até a proclamação do resultado da ADI 7435, oportunidade em que deverá rejulgar o caso conforme a orientação jurisprudencial a ser definida no paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente